Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor firmou contrato de intermediação para obtenção de consórcio com carta de crédito já contemplada. A rescisão do contrato, em virtude de inadimplemento por parte do réu, não configura dano moral in re ipsa, de modo que é necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica pela necessidade de o autor ingressar no Judiciário. Sem comprovação de que o inadimplemento do contrato superou o mero aborrecimento e violou seus direitos da personalidade, o autor não tem direito à indenização por danos morais. O dano é de natureza material, de modo que a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos já abrange todos os prejuízos sofridos pelo recorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W